Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-30.2022.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002867-30.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FATIMA MARIA EVANGELISTA SOUTO - CPF: 488.533.999-53 (EMBARGANTE), AUREA GLECIA TEIXEIRA DA LAGUA - CPF: 518.517.252-53 (ADVOGADO), JAIRO SILVA DE SOUZA - CPF: 877.771.002-97 (EMBARGADO), CRISTIANO FERREIRA (EMBARGADO), CRISTIANO VICENTE FERREIRA - CPF: 004.733.151-81 (EMBARGADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), JAIRO SILVA DE SOUZA - CPF: 877.771.002-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, em ação possessória relativa a alegada venda irregular de imóvel por terceiro, supostamente sem legitimidade, e cuja pretensão foi julgada improcedente pelas instâncias ordinárias. Alega a embargante vícios no julgado, consistentes em omissão, contradição e erro material.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao (i) não reconhecer cerceamento de defesa por indeferimento de produção probatória; (ii) considerar válida alienação realizada por terceiro supostamente sem titularidade; (iii) não atribuir valor probatório ao testemunho impugnado; (iv) desconsiderar documentos juntados em fase recursal; (v) afastar a tese de má-fé na cadeia de transmissão do imóvel.

III. Razões de decidir

2.

O acórdão impugnado apreciou expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos invocados pela embargante, tendo afastado, de forma clara, a alegação de cerceamento de defesa, ao registrar que houve oportunização de produção de prova testemunhal, com apreciação suficiente da matéria.
4. A suposta contradição entre o reconhecimento da controvérsia acerca da data da transmissão e a validade da alienação posterior foi resolvida à luz dos documentos juntados, que registram contratos datados na mesma data, não havendo erro material ou de fato.

3.

Quanto ao depoimento de João Dantas, o acórdão destacou que seu teor não foi elemento central da fundamentação decisória, sendo apenas referenciado sem carga probatória decisiva, inexistindo prejuízo à parte.
6. A declaração de Magno Batista da Silva, juntada apenas em grau recursal, não foi admitida por ausência de requerimento formal e por não observância do contraditório, além da falta de justificativa para a apresentação extemporânea.
7. A tese de má-fé e de alienação indevida foi rejeitada com base na inexistência de prova segura da posse anterior ou da anterioridade registral da autora, sendo inadmissível rediscutir tais fundamentos em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"

Não se verifica no acórdão embargado qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, uma vez que a decisão enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo os embargos meio hábil para rediscutir o mérito da causa ou para veicular mera inconformidade da parte com a conclusão adotada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fátima Maria Evangelista Souto contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou o provimento por ela interposto.

Alega: omissão quanto ao cerceamento de defesa; contradição, ao argumento de que o acordão reconhece controvérsia acerca da data da transmissão de propriedade, mas, conclui pela validade da venda posterior realizada por João Dantas; omissão quanto ao testemunho de João Dantas, de interessado no feito; omissão quanto a boa-fé objetiva e segurança jurídica e entendimento de que o alienante não pode transmitir direito que já não mais lhe pertence; omissão quanto a escritura declaratória da testemunha da autora.

Pugna para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fátima Maria Evangelista Souto contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou o provimento por ela interposto.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos não merecem acolhida.

Não se verifica, no acórdão impugnado, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a aplicação do art. 1.022 do CPC. Ao revés, a decisão foi clara, fundamentada e coerente com os elementos constantes dos autos, especialmente quanto à natureza administrativa da prescrição reconhecida.

Conforme consignado expressamente no acórdão, não houve demonstração concreta da imprescindibilidade da prova pericial ou da oitiva de testemunhas para elucidar fatos controvertidos que não pudessem ser extraídos da documentação apresentada. Houve apenas menção de que terceiros poderiam corroborar a versão da autora não é suficiente, por si só, para justificar a reabertura da instrução, sobretudo quando não se indica, com precisão, quais pontos permaneceram obscuros ou contraditórios.

Também registrou o acordão: “Ademais, houve manifestação prévia da apelante quanto as provas de pretendia produzir, que era a inquirição de testemunhas, o que foi totalmente acolhido, portanto, não há cerceamento de defesa.”

Quanto a alegação de contradição relativa a controvérsia acerca da data da transmissão de propriedade, também sem razão.

O acordão expressamente consignou que não há erro material ou de fato na sentença, quanto a análise das datas; vejamos:

“A apelante sustenta, ainda, que a sentença incorreu em grave equívoco ao afirmar que as transmissões de propriedade ocorreram na mesma data, alegando que os contratos foram celebrados em momentos distintos, o que demonstraria que João Dantas não mais detinha direitos sobre o imóvel quando o alienou a Cristiano Ferreira.

Entretanto, tal alegação não se sustenta diante da prova documental constante nos autos.

Com efeito, tanto o instrumento de compra e venda firmado entre João Dantas e Paulo Zanco, quanto o contrato supostamente celebrado entre João Dantas e Cristiano Ferreira, estão datados de 01 de fevereiro de 2008. Trata-se, portanto, de negócios formalmente realizados na mesma data, o que descaracteriza a narrativa de sucessão cronológica alegada pela autora.

Ocorre que, diante dessa simultaneidade aparente, caberia à parte interessada comprovar a anterioridade fática ou registral de sua relação jurídica com o bem, o que não foi feito. Inexistindo registro imobiliário de qualquer dos negócios, prevalece a posse de fato e a boa-fé do atual ocupante.

Assim, não se verifica erro material ou de fato na sentença quanto à análise das datas, pois, de fato, ambas constam com a mesma data. O argumento recursal, nesse ponto, revela-se inverídico à luz dos documentos acostados, carecendo de respaldo probatório.”.

Quanto ao testemunho de João Dantas, mais uma vez o acordão é expresso ao destacar a tese:

“Por fim, a apelante também sustenta que o depoimento de João Dantas deveria ser desconsiderado por ausência de imparcialidade, na medida em que figura como interessado direto na controvérsia e seria o responsável por dupla alienação do imóvel.

Entretanto, tal alegação não se mostra suficiente para infirmar a validade do julgado.

Examinando os fundamentos da sentença, observa-se que não houve qualquer valoração probatória decisiva fundada no depoimento de João Dantas. Sua oitiva foi apenas mencionada, sem que dela se extraísse elemento relevante para a formação do convencimento judicial. O julgador firmou sua conclusão com base na análise documental e na ausência de demonstração da posse efetiva pela autora.

Dessa forma, ainda que se admitisse a existência de suspeição da testemunha, a sua simples menção, desacompanhada de peso decisório no raciocínio judicial, não é suficiente para caracterizar vício processual nem para ensejar nulidade. Nos termos do art. 276 do CPC, exige-se demonstração concreta de prejuízo, o que, no caso, não ocorreu.

Assim, a tese recursal quanto à suposta nulidade do depoimento de João Dantas não prospera, seja por ausência de demonstração de influência no julgamento, seja pela inexistência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.”.

No que se refere à declaração de Magno Batista da Silva, apresentada apenas em sede recursal, observa-se que sequer houve pedido formal de admissão do documento nesta fase processual. A parte recorrente limitou-se a anexá-lo às razões do recurso, tratando-o como se já integrasse regularmente os autos, o que não é juridicamente admissível.

A juntada extemporânea de documentos, especialmente na instância recursal, constitui medida de caráter excepcional e está sujeita a requisitos estritos, exigindo, além de justificativa plausível para a não apresentação anterior, autorização expressa do juízo competente, assegurado o contraditório à parte adversa.

Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive nos tribunais superiores, condiciona a admissibilidade de documentos novos em grau recursal à demonstração de efetiva impossibilidade de sua apresentação em momento anterior, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, por ausência de requerimento específico, inobservância do contraditório e descumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à juntada extemporânea, mostra-se inadmissível a consideração da referida declaração como elemento probatório válido nesta fase processual.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, os elementos de fato e de direito relacionados à suposta má-fé na cadeia de alienações e à ausência de comprovação da posse legítima pela parte autora. Especificamente, consignou-se que não se comprovou a má-fé dos adquirentes subsequentes, tampouco a posse efetiva por parte da embargante, elementos imprescindíveis para a procedência do pedido de reintegração de posse ou desconstituição do negócio jurídico.

Cabe lembrar a anotação do juízo do feito de que “não comprovada a simulação do contrato de compra e venda entabulado pelo réu com JOÃO DE SOUSA DANTAS, incabível declarar a nulidade do negócio jurídico por eles praticado, bem porque há também indícios de que PAULO CEZAR ZANCO realizou contratos “duvidosos” sobre a área litigiosa. Afora isso, a autora aguardou mais de 07 (sete) anos sem qualquer adimplemento, seguindo ela, para adotar uma providência judicial.”

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a simples inconformidade da parte com a fundamentação adotada não caracteriza omissão sanável por embargos declaratórios.

Por fim, o acordão, corroborando a sentença, esclareceu que os negócios jurídicos formalmente ocorreram na mesma data (01 de fevereiro de 2008), afastando, por conseguinte, a tese de anterioridade cronológica absoluta entre as transmissões. Em outras palavras, o próprio acórdão expressamente afastou a alegação de que João Dantas teria alienado bem que já não lhe pertencia, destacando a inexistência de prova segura da prioridade possessória ou registral por parte da embargante ou de seus antecessores.

O que se infere, pois, é uma tentativa de reabrir discussão de mérito sob o disfarce de omissão — providência que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, nem tampouco à reapreciação da prova ou à reformulação do convencimento judicial, razão pela qual também este último ponto deve ser rejeitado.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Fica advertida a parte quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025